Tribunal: STF
Processo: AI 746300
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ART. 543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “o art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos” (AI 620.601, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    2.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos.



    3.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 



    4.  A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.